Tribunal: TJDFT
Processo: 0758892-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRECARIEDADE. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO APÓS DENEGADA A SEGURANÇA. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA JUDICIAL: REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO: PRESTAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador, porquanto não se trata de “fundamentação” em matéria diversa, mas de concepção jurídica distinta à apresentada pelo requerente.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente com vistas à promoção mediante ressarcimento de preterição, a fim de “preservar sua hierarquia e antiguidade”, e os efeitos financeiros dela decorrente. Insurgência em face da sentença de improcedência. Sustenta o recorrente, em síntese, que: (a) teria sido excluído da corporação em 23.7.2014, “de forma não isonômica”, sob o argumento de que a administração não teria aguardado o trânsito em julgado da decisão judicial proferida nos autos 2012.01.1.017423-3; (b) permaneceu afastado por mais de três anos, em razão de “demora da Administração em dar cumprimento ao Decreto Distrital 35.851/2014”; (c) após a reintegração, por força de decisão judicial (2015.01.1.125570-7), sua hierarquia e antiguidade não foram respeitadas; (d) “o interstício mínimo não é um requisito para promoção em ressarcimento de preterição, sendo requisito apenas para promoção por antiguidade”; (e) militares em situação “idêntica”, aguardaram nova avaliação “devidamente incorporados ao CMBDF”; (f) após reintegrado, “não houve alteração da sua data de incorporação”; (g) teria sido “ilegalmente” reclassificado em turma diversa da que teria realizado o curso de formação, sob o fundamento de que “só é possível o enquadramento na turma em que foi realizado o Curso de Formação”; (h) “faz jus às diferenças salariais”.
B. A promoção em ressarcimento de preterição (efetivada em casos extraordinários, a exemplo de comprovado erro administrativo - Lei 12.086/2009, art. 74, §1o, V) é efetivada após ser reconhecido ao militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competiria na escala hierárquica, como se promovido à época devida (Lei 12.086/2009, art. 74, § 2o).
C. No caso concreto, urge consignar a ordem cronológica dos acontecimentos: (a) em 09.2.2012, o requerente ingressou na corporação militar, cuja convocação para o curso de formação teria ocorrido por força de decisão judicial (precária) proferida nos autos 2012.01.1.017423-3 (Mandado de Segurança); (b) em 29.8.2012, foi prolatada sentença denegatória, na qual teria sido revogada a medida liminar anteriormente concedida, circunstância que teria dado causa a exclusão do requerente da corporação, em 17.7.2014, uma vez que o recurso de apelação teria sido recebido tão somente no efeito devolutivo (decisão mantida na instância revisora); (c) em 10.11.2016, em nova demanda judicial (2015.01.1.125570-7), foi prolatada sentença de procedência, com base no Decreto Distrital no 35.851/2014, para condenar o Distrito Federal em obrigação de fazer consistente na realização de novo exame psicotécnico destinado a aferir se o autor possui as necessárias condições para o exercício do cargo pretendido. Em caso de aprovação, o postulante deverá ser imediatamente reintegrado ao cargo anteriormente ocupado (ID. 22948981); (d) em 13.11.2017, em cumprimento à decisão judicial, o requerente foi “reincluído” no serviço ativo do CMBDF, na graduação de Cabo QBMG-1 (ID. 22948982, pág.44/46);
D. Nesse quadro fático-jurídico, as provas evidenciam que a Administração Pública teria agido em conformidade aos ditames legais, tanto em relação à exclusão quanto à “reinclusão” do requerente nas fileiras da corporação. A um, a decisão liminar que o manteve no curso de formação, e posteriormente no cargo para o qual teria concorrido no concurso, foi revogada sem qualquer menção à manutenção dos seus efeitos até o trânsito em julgado do mandado de segurança (decisão mantida na instância revisora). A dois, com a exclusão das fileiras do CBMDF (discricionariedade conferida ao Poder Público – ID. 22949028, pág. 35), o requerente deixou de integrar o quadro de pessoal da Administração, circunstância preponderante à pretensão autoral (promoção em ressarcimento de preterição e percepção das diferenças salariais/soldo), uma vez que não teria prestado o efetivo exercício do cargo público. A três, após a aprovação em novo exame psicotécnico, a Administração reincluiu o requerente no serviço ativo, no cargo anteriormente ocupado de Cabo QBMG-1, em cumprimento à decisão judicial (ID. 22949031, pág. 3). A quatro, a alegada “demora” da administração na realização dos procedimentos para a realização de novo exame e reintegração do militar aos quadros da corporação, não evidencia erro administrativo (Precedente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: acórdão 1299840, DJe: 31/12/2020).
E. Desse modo, escorreita a sentença de improcedência, na medida em que não se poderia contabilizar, como tempo de serviço (critério objetivo para promoção), período em que o recorrente não integrava o quadro de pessoal da Administração (Lei 12.086/2009, art.89, V).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.